Tribunal: STF
Processo: HC 212761
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Henrique de Andrade, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC nº 725.788/SP.
    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 63 (sessenta e três) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 61 (sessenta e um) dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput e § 2º, incisos I e II, c/c art. 157, § 2º, incisos I e II, e § 3º, c.c. art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c art. 8º da Lei nº 8.072/ 90, c/c art. 244-B, caput e § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal.
    Inconformado, interpôs recurso de apelação perante a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual foi dado provimento parcial para reduzir as penas dos recorrentes para 41 (quarenta e um) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com pagamento de 30 (trinta) dias-multa.
    Alega o impetrante constrangimento do paciente, considerando a ilegalidade da sentença condenatória, a qual teria se baseado tão somente em depoimentos policiais. 
    Além disso, sustenta estarem ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade. O paciente estaria preso por mera prova indiciária. 
    Destaca que o réu é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 
    Pleiteia a desclassificação do art. 157, §3º, apenas para o art. 157 do Código Penal, e a aplicação da causa de diminuição do art. 14 também do Código Penal. 
    Aduz, por fim, erro na dosimetria da pena.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido do delito previsto no art. 157, §3º, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal, com a expedição de contramandado de prisão, e a desclassificação para a conduta prevista no art. 157, §2º, do Código Penal. 
    Subsidiariamente, pugna pelo aumento da redução da pena no patamar máximo de 2/3, prevista no art. 14 do Código Penal, com a fixação do regime inicial aberto. 
    Examinados os autos, decido.
    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 725.788/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, para se operar a pretendida absolvição do paciente e a readequação da dosimetria da pena, como pretendido pela defesa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que, na linha de precedentes, é incabível em sede de habeas corpus.
    Nesse sentido, mutatis mutandi:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE DOLOSO PARA CULPOSO. DEBATE ACERCA DO ELEMENTO VOLITIVO DO AGENTE. CULPA CONSCIENTE X DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. REEXAME DE PROVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas é o Tribunal do Júri, vedada a esta Corte avocar tal competência. II - A jurisprudência do STF está assentada no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração. Precedentes. III - Recurso ordinário não provido” (RHC nº 120.417/AL, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/14 - grifos nossos);
    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de latrocínio. 3. Desclassificação para roubo qualificado. 4. Reexame de matéria fática. 5. Inviabilidade no meio eleito. 6. Precedentes. 7. Ordem indeferida” (HC nº 84.728/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 1º/10/04).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.884/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/5/16; HC nº 132.364/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 131.136/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/3/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/11/13.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente